Tribunal: TJDFT
Processo: 0706381-38.2024.8.07.0012
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO DOCUMENTO. REGULARIZAÇÃO NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. DANO MORAL. AUSENTE. RECURSO PRINCIPAL PROVIDO EM PARTE. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com a reparação de danos, condenou a empresa ré a providenciar, no prazo de sete dias, a transferência para o nome da autora do veículo Ford KA Sedan que foi por ela adquirido, e a emissão do respectivo CRLV-e, sob pena de multa diária, além de pagar pelos danos materiais e moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A discussão nos recursos reside na transferência para o nome da autora de veículo por ela adquirido e na emissão de documento, bem assim na reparação do alegado dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A questão sobre o ATPV é inviável de conhecimento porque incumbia à parte ré alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido da parte autora, sob pena de preclusão.
4. No tocante à transferência do veículo junto ao órgão de trânsito, malgrado a transferência da titularidade pela tradição, não há controvérsia de que a autora adquiriu o bem da ré, mantido o registro no órgão de trânsito em nome da ré. Contudo, constitui dever do adquirente as providências necessárias, no prazo de trinta dias, para a expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, devendo apresentar o Certificado de Registro de Veículo anterior, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro.
5. O dano moral fica caracterizado quando de ofensa a direito da personalidade, que tem na essência a dignidade humana, antecedendo a dor ou padecimento experimentado pela pessoa lesada. Além disso, importa acentuar que, atingido o direito da personalidade diretamente, o dano moral (puro ou direto) estará vinculado à própria existência do fato (in re ipsa), cujos resultados são presumidos, ao contrário de quando é atingido o direito da personalidade mediante lesão a bens de natureza patrimonial (dano moral impuro ou indireto).
6. O imperfeito cumprimento de contrato, por si só, não ocasiona o direito de reparação por dano moral, pois o inadimplemento, total ou parcial, constitui fato que pode ocorrer na vida em sociedade, e que não importa ofensa à dignidade humana. Nada mais que o dissabor no trato comercial. No caso, a mera dificuldade para a emissão do novo CRV não traz a presunção de dano moral ao adquirente do veículo automotor e, assim, a autora devia demonstrar a ocorrência de violação significativa do direito da personalidade. É dizer que, na hipótese, não restou comprovada a ocorrência de evento capaz de justificar a alegada ofensa à dignidade, muito embora a autora tenha se visto levada a ajuizar a demanda para obrigar a vendedora na entrega de documento para transferência do bem junto ao órgão de trânsito.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação da ré conhecida em parte e provida em parte.
8. Apelação adesiva não conhecida, por estar prejudicada.
____________________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 342.
CTB, arts. 123, I e §1o, e art. 124, I.
CC, art. 12.
Resolução CONTRAN 712/2017, arts. 12 e 13.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. REsp 1.245.550/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 17/03/2015.
TJDFT. APC 0701073-97.2019.8.07.0011, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 16/07/2025.